Tribunal: TJDFT
Processo: 0714776-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714776-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CESAR JOSE MARIA RIBEIRO, PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: ANTONIO INACIO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte ré para prestar as informações indicadas na certidão de ID 26824047, no prazo de 05 (cinco) dias. Em não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, posto que o feito transitou em julgado no dia 07/06/2021 (ID 26344748, p. 45). Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora